Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. ANEXO 14 DA NR 15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. PERÍCIA TÉCNICA. CONTATO DIRETO E HABITUAL. ESGOTO E LIXO. PORTADORES DE DOENÇAS INFECCIOSAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GRAU MÉDIO. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O adicional de insalubridade, previsto no artigo 79 da Lei Complementar no 840/2011, deve ser assegurado em juízo ao servidor que comprovar, mediante elaboração de laudo pericial, que trabalha permanentemente em atividade ou ambiente insalubre.
2. A Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego apresenta rol exemplificativo das atividades e operações insalubres, de modo que, comprovada a exposição habitual e permanente do servidor à agentes biológicos nocivos, mediante laudo pericial, impõe-se reconhecer o direito à percepção do benefício. Precedentes deste Tribunal.
3. Conquanto a perícia tenha noticiado que as atividades desenvolvidas pelo Autor envolviam trabalho ou operações em contato permanente com lixeiras, latrinas, tubulações de esgoto, ralos e chuveiro, consideradas insalubres em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR 15, tal circunstância, por si só, não permite concluir que haja o manuseio ou contato de fato com dejetos ou substâncias dessa natureza pelo servidor, de maneira habitual e permanente.
4. Além desse aspecto, não foi constatado que o servidor, durante o desempenho das atividades e operações, mantém contato permanente com pacientes em área de isolamento, nem ministra cuidados com paciente ou pessoas com doenças infectocontagiosas de forma constante.
5. Nessas circunstâncias, é devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade, todavia, no grau médio, diante da dinâmica a que o servidor está sujeito, constatada pela perícia.
6. O adicional incide desde a data de emissão do laudo pericial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.